Tribunal: TJDFT
Processo: 0712775-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712775-68.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES DO PRADO, OSVALDO LEMES DO PRADO, MIRIAM LEMES DO PRADO REIS, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEMES DO PRADO LTDA, CONSTRUTORA G.R. SILVA LTDA - ME, CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME, MIRIAM LEMES DO PRADO REIS, OSVALDO LEMES DO PRADO, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEMES DO PRADO LTDA., MARIA DAS DORES DO PRADO e CONSTRUTORA G.R. SILVA LTDA - ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do pedido cautelar em caráter antecedente n. 0711309-36.2022.8.07.0001, ajuizada pelos agravantes em desfavor de ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 34693762), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela cautelar formulado pelas agravantes, objetivando cancelar os leilões extrajudiciais realizados em 04/04/2022, 05/04/2022, 17/02/2022 e 18/02/2022, bem como a suspensão dos atos expropriatórios relacionados às Escrituras Públicas de Confissão de Dívida e Ratificação firmadas entre a agravada e as empresas CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEMES DO PRADO LTDA. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que estariam configurados os pressupostos para o deferimento da tutela cautelar requerida, tendo em vista a nulidade das escrituras públicas de confissão de dívida celebradas entre a agravada e as empresas agravantes CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEMES DO PRADO LTDA., em virtude de falta de procurações específicas; ausência de outorgas uxórias; nulidade das notificações extrajudiciais dos fiadores; e nulidade da fiança prestada pela empresa CONSTRUTORA G.R SILVA LTDA-ME. As agravantes ponderam que não for a observada a regra prevista no artigo 27, § 2o da Lei 9.514/1997, que impõe ao credor fiduciário enviar correspondência dirigida ao devedor fiduciante e aos fiadores, observando os endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico (e-mail), o que ensejaria a nulidade das hastas públicas designadas para os dias 17/02/2022, 18/02/2022, 04/04/2022 e 05/04/2022. Prosseguem asseverando que os imóveis foram avaliados por preço vil, circunstância que impõe o reconhecimento da nulidade da hasta pública. Ao final, as partes agravantes postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o cancelamento dos leilões realizados em 04/04/2022, 05/04/2022, 17/02/2022 e 18/02/2022 e a suspensão de todos e quaisquer atos expropriatórios relacionados às Escrituras Públicas de Confissão de Dívida e Ratificação realizadas pela agravada com as empresas CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEMES DO PRADO LTDA. No mérito, postulam a confirmação da tutela recursal antecipada. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados no ID 34691147. É o relatório. DECIDO. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o presente agravo de instrumento merece ser conhecido apenas em parte, pois as agravantes buscam rediscutir matérias já examinadas no agravo de instrumento n. 0700375-85.2022.8.07.9000, ou ainda não apreciadas no Juízo de origem. Ocorre que na r. decisão agravada o MM. Juiz de primeiro grau se limitou a indeferir a tutela cautelar requerida com base na tese de nulidade das escrituras públicas, que lastreiam os leilões extrajudiciais dos imóveis dados em garantia pelos agravantes, suscitada na emenda à inicial. As demais matérias ou foram objeto de apreciação, em primeiro grau, na decisão de ID 120436094 (dos autos originários) e objeto do agravo de instrumento n. 0700375-85.2022.8.07.9000 ou, não tendo sido objeto de apreciação pelo d. Magistrado ad quo, não podem ser examinadas pela via recursal, sob pena de supressão de instância. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. As matérias que não foram submetidas ao Juízo de origem não podem ser enfrentadas em fase recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Os valores depositados na conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, nos termos do inciso X, do artigo 833, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333038, 07527818820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumentoparcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. Deste modo, as teses de vício de notificação dos devedores e fiadores, de preço vil e de ausência de edital, relacionada com a escritura pública de confissão de dívida da agravante CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (ID 122067066 autos originários) e da sua retificadora (ID122067067 dos autos originários) foram apreciadas anteriormente no mencionado recurso registrado sob o n. 0700375-85.2022.8.07.9000, não comportando, portanto, nova análise por esta Relatoria. As matérias relacionadas especificamente aos leilões dos imóveis garantidos pela escritura pública de confissão de dívida firmada pela agravante CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEMES DO PRADO LTDA (ID 122069111 dos autos originários) e ausência de notificação do cônjuge da fiadora Miriam Lemes do Prado, não foram objeto de análise em primeiro grau. Com estes argumentos e fundamentos, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento,“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em tela, em juízo de cognição sumária, observa-se que não se encontram caracterizados os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A aventada nulidade da escritura pública firmada pela agravante CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTUÇÃO LTDA. (ID 122067066 dos autos originários) se lastreia na suposta ausência de procuração válida do fiador e garantidor fiduciário Osvaldo Lemes do Prado. Apesar de na escritura constar a omissão do instrumento de mandado, a rerratificação da referida escritura (ID 122067067 dos autos originários) indica como procuradora a esposa de Osvaldo Lemes do Prado, Maria das Dores do Prado. A procuração, outorgando poderes à esposa, foi juntada em ID 122067068 (dos autos originários) e indica a outorga de amplos e especiais poderes para tratar de assuntos relacionados com o imóvel situado no lote n. 20, CNH – 3, Taguatinga -DF, dado em garantia na escritura pública. O artigo 661, § 1, do Código Civil, sobre o assunto, dispõe: Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração. § 1 Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. Em uma análise preliminar da procuração acostada aos autos, extrai-se a existência de poderes especiais para, inclusive, onerar o imóvel. A alegada nulidade da escritura pública firmada pela agravante CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEMES DO PRADO LTDA. (ID 122069111 dos autos originários) esteia-se na nulidade da fiança prestada pela agravante CONSTRUTORA G.R SILVA LTDA-ME, sob o argumento de que a sócia administradora MIRIAM LEMES não possui poderes para, sozinha, onerar bens imóveis da sociedade, conforme disposto na cláusula décima do contrato social (ID 121668043 do processo originário). Contudo, a investigação do fato carece de dilação probatória, pois a escritura pública indica a agravante como sócia administradora e procuradora. Nos termos do artigo 818 do Código Civil, a fiança é um pacto acessório, por meio do qual o fiador se obriga a satisfazer, no todo ou em parte, obrigação assumida pelo afiançado, caso este não a cumpra. Como pacto acessório, eventual nulidade não atinge a obrigação principal. Segundo leciona Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona: A fiança é um contrato firmado entre credor e fiador, não tendo a participação obrigatória do devedor. Ou seja, o devedor, posto seja a pessoa por quem o fiador responde — subsidiária ou solidariamente —, não tem o condão de impedir a contratação, nos termos do art. 820 do CC/2002: “Art. 820. Pode-se estipular a fiança, ainda que sem consentimento do devedor ou contra a sua vontade”. Com isso não se quer dizer que o devedor não tome ciência da instituição da garantia, pois tal comunicação é decorrência do próprio princípio da boa-fé. Pode até indicar ou sugerir o fiador, pessoa de sua confiança, que deverá ser aceito pela outra parte. Mas o que pretende o dispositivo é deixar claro que esta modalidade de garantia tem em mira o interesse do credor, e não do devedor, que não pode, como visto, opor-se à estipulação. No que tange às características básicas desta modalidade contratual, vejamos tais classificações no próximo tópico. 2. Características A fiança é, evidentemente, um contrato típico e nominado, pois se encontra previamente definida na lei civil, com nomenclatura consagrada e ampla utilização em relações civis, comerciais e consumeristas. Dentre suas características, podemos enumerar algumas bem marcantes: A primeira delas é a unilateralidade, pois, uma vez celebrado o contrato de fiança, impõe-se obrigação apenas para uma das partes, no caso, o fiador. Em função disso, é inaplicável a classificação dos contratos em comutativos ou aleatórios. Outra característica importante é a acessoriedade, uma vez que sempre acompanha um contrato principal, criador da obrigação principal que é garantida. Imaginemos, por exemplo, um contrato de locação firmado com fiança locatícia: a locação é o contrato principal; a fiança, o contrato acessório.i Assim, cumpre ressaltar que os argumentos trazidos pelos agravantes, para justificar a nulidade das garantias prestadas por fiadores nas Escrituras Públicas de Confissão de Dívida e Alienação Fiduciária, ainda que se provem verdadeiros no decorrer da instrução processual, não têm o condão de anular as escrituras, mas apenas as obrigações acessórias de fiança. Corroborando este entendimento, trago à colação a seguinte decisão proferida pela 1a Turma Cível: I - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. I.1- NULIDADE DA FIANÇA PRESTADA EM OPERAÇÃO BANCÁRIA CONSUBSTANCIADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. FRAUDE RECONHECIDA. INEFICÁCIA DA GARANTIA. PROCESSO EXTINTO EM FACE DO AVALISTA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ARBITRAMENTE A SER FEITO SOBRE O VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA NÃO AUTORIZADA PELA LEI PROCESSUAL CIVIL. I.2 - CRÉDITO RURAL TOMADO PARA AQUISIÇÃO DE GADO VACUM. PROVA DOCUMENTAL SEGURA QUANTO À REGULAR CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO RURAL. DEVEDOR PRINCIPAL. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. PESSOA FÍSICA CITADA EM PROCEDIMENTO MONITÓRIO, MAS REVEL. INÉRCIA. DEFESA NÃO APRESENTADA NEM REALIZADO O PAGAMENTO DA QUANTIA DEVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO VÁLIDO PARA FINANCIAMENTO RURAL E QUE AUTORIZA O MANEJO DE PROCEDIMENTO MONITÓRIO EM DESFAVOR DE DEVEDOR INADIMPLENTE. II - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme a regra posta no art. 373 do CPC, à parte autora compete demonstrar o fato constitutivo do direito de que se afirma titular (inciso I), ao tempo em que à parte ré cumpre atender ao ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor (inciso II). 2. Reunidas aos autos da ação monitória provas seguras de contratação de empréstimo bancário para aquisição de gado vacum, conforme título consubstanciado em cédula de crédito rural pignoratícia e documentado o uso dos recursos para a finalidade contratada, o que está evidenciado por notas fiscais de compra de gado e de vacinas contra aftosa, não tem cabimento retirar a higidez do empréstimo bancário porque reconhecida a fraudulenta contratação de garantia dada ao negócio jurídico bancário. Ademais, reforçando a posição jurídica favorável à instituição financeira credora está o fato processual da revelia do devedor principal que, regularmente citado, não apresentou defesa nem pagou o débito reclamado. Caso concreto em que inviável a extinção do procedimento monitório relativamente ao contrato principal à conta, simplesmente, da constatação de mácula na constituição do contrato acessório. 3. A extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação a um dos litisconsortes passivos, traz como consequência a condenação da parte vencida ao pagamento das verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora. Verba honorária a ser fixada com base em percentual e base de cálculo estabelecidos no art. 85 e § 2o do CPC, o que exige consideração do valor da causa e concreta avaliação dos requisitos erigidos nos incisos I a IV. Apreciação equitativa não autorizada pela lei processual civil (art. 85, § 8o, do CPC). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1385558, 07251581720188070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, esta egrégia Corte de Justiça, em casos em que fora observada a necessidade de dilação probatória, considerou incabível o deferimento da tutela de urgência, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REGISTRO. MARCA. INPI. DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 2. Na hipótese vertente, necessária instrução probatória, com o devido contraditório, a fim de averiguar os termos, bem como o suposto descumprimento do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. 3. O Agravo de Instrumento é recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito da controvérsia. 4. Logo, ausentes os requisitos necessários à concessão da Liminar, em razão da necessidade de dilação probatória, a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento, porquanto recurso de cognição limitada. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1383990, 07272125120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE. NÃO CONFIGURADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; além da reversibilidade da medida. 2. No caso em análise, necessária dilação probatória para verificar a situação possessória do imóvel em discussão, não sendo possível em sede de cognição sumária determinar a imissão na posse do imóvel. 2.1. Além disso, não restou configurado o perigo da demora, tendo em vista que desde a aquisição do imóvel até o ajuizamento do feito se passaram mais de 28 (vinte e oito) anos. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1354516, 07100313720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela agravante em relação às teses defendidas no agravo de instrumento. Com estas considerações, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2022 às 09:30:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] Gagliano, Pablo Stolze ; Pamplona Filho, Rodolfo Manual de direito civil: volume único / Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho. – 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021. e-book.